Tribunal: TJMT
Processo: 1025789-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1025789-06.2020.8.11.0000
PACIENTE: ADRIANO DE FARIA DE LIMA
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo DR. MARCOS VINICIUS BORGES, advogado, em favor de ADRIANO DE FARIA LIMA , contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 4a Vara de da Comarca de Sinop-MT, apontada como coatora, no Processo Executivo de Pena no. 0001734-70.2014.8.11.0015.
O impetrante sustenta que há necessidade de concessão da liberdade do paciente em razão de ser portador de comorbidade respiratória, no caso bronquite.
Afirma que há casos de coronavírus na penitenciária e real risco de contaminação por parte do paciente.
Brada que em decorrência da decretação de PANDEMIA pelo CORONAVÍRUS (COVID-19) pela OMS-Organização Mundial de Saúde e pelo Governo Federal através do Ministério da Saúde, verifica-se que a Autoridade Coatora, a SEJUDH-Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso e demais órgãos da administração pública penitenciária não adotaram e não vem adotando nenhuma medida preventiva no tocante a massa carcerária e do sistema prisional.
Brada que o paciente encontra-se em risco diante da possibilidade de contrair a Covid-19, conhecida como Coronavírus, diante das péssimas condições degradantes em que vivem os reeducandos nas penitenciárias.
Pretende assim, seja o paciente agraciado com medidas diversas da prisão, com a adoção inclusive do uso de tornozeleira eletrônica e em último caso, o regime domiciliar.
Ao final, pretende a concessão da ordem in limine.
É o relatório.
Decido.
De imediato, constato questões que demandam algumas considerações.
Primeiramente, analisando os autos, não constato de imediato, qualquer manifestação por parte do magistrado, tido como autoridade coatora acerca da demanda apresentada pelo impetrante em favor do paciente, no sentido de avaliar a situação do beneficiário e as reais condições da instituição prisional.
Em verdade, o impetrante, além de furtar ao magistrado originário da causa a possibilidade decidir sobre a questão trazida aos presentes autos de habeas corpus, trouxe documentos médicos datados de tempos outros que não os atuais, sendo documentos dos anos de 2018, outros de 2020, porém de meses longínquos, do começo do corrente ano, não havendo indicação, ao menos por ora, de elementos graves quanto a saúde do paciente, que demandem uma intervenção imediata quanto à preservação de sua condição física, inclusive não havendo qualquer dado atual sobre sua saúde, tampouco das condições da instituição prisional, não somente sobre eventuais infectados, como as condições para lidar com o vírus coronavírus.
Em miúdos, o enfrentamento nesse segundo grau de jurisdição dos presentes autos nas condições em que se encontram, além de temerário, representa inegável supressão de instância, o que de imediato alerto, é vedado.
Assim, reputo a necessidade de manifestação do juízo de origem, que decerto ignora a atual situação demandada em favor do paciente, por inadvertida precipitação do impetrante.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator